Tribunal: TJDFT
Processo: 0702907-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .
1. Da análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, extrai-se que alegado estado de miserabilidade jurídica do embargante não se demonstra comprovado, mormente quando se constata a juntada de documentos comprobatórios de sua renda.
2. Não restou demonstrado que o recorrente não possui condições financeiras suficientes para arcar com os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.
3. A existência de contradição em razão de suposto acordo firmado com a parte adversa. Ora, isso foi noticiado nos autos antes do julgamento do recurso principal, tendo a parte contrária expressamente afirmado que não existia acordo entre ela e o agravante.
4. A pretensão da parte reside, nitidamente, em trazer à baila novamente a matéria decidida no recurso de agravo. Como é consabido, no entanto, isso não pode, portanto, ser objeto de reexame na angusta via dos embargos de declaração.
5. Recurso desprovido